Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IRDR No 21. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o cumprimento individual da sentença coletiva, sob fundamento de pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, ainda em trâmite por força de recursos especial e extraordinário.
II. Questão em discussão.
Discute-se se, diante do julgamento de mérito do IRDR no 21, mas ainda pendente de trânsito em julgado, subsiste a necessidade de sobrestamento dos cumprimentos individuais da sentença coletiva.
III. Razões de decidir.
A tese fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado em razão da interposição de REsp e RE, de modo que a suspensão do processo é medida que se impõe.
IV. Dispositivo.
Negou-se provimento ao agravo de instrumento.